Tribunal: TJSP
Processo: 1056010-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Direitos do codevedor sobre o imóvel, financiado por este, com garantia de alienação fiduciária em favor de instituição financeira (Itaú). Posterior compromisso de compra e venda celebrado entre o coexecutado (devedores fiduciantes) e os embargantes. Possibilidade de defesa da posse pelos embargantes. Compra e venda anterior ao ajuizamento da execução. Fraude de execução não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Direitos do codevedor sobre o imóvel, financiado por este, com garantia de alienação fiduciária em favor de instituição financeira (Itaú). Posterior compromisso de compra e venda celebrado entre o coexecutado (devedores fiduciantes) e os embargantes. Possibilidade de defesa da posse pelos embargantes. Compra e venda anterior ao ajuizamento da execução. Fraude de execução não configurada. Ausência dos pressupostos do artigo 792, do CPC. Eventual fraude contra credores que deve ser discutida em ação pauliana.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.